Tribunal: TJDFT
Processo: 0750796-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. VERIFICADOS.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos.
3. Verificando nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça e, ainda, não comprovado no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.